Tribunal: TJBA
Processo: 8014502-38.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014502-38.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: ANTONIO OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
JOBSON SOUZA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO. PROPÓSITO DE REJULGAMENTO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu falha na prestação de serviço bancário, com fundamento na responsabilidade objetiva da instituição financeira por transações realizadas sem a anuência do consumidor, pessoa idosa e analfabeta, sem acesso a tecnologias bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015; (ii) analisar se os embargos de declaração podem ser acolhidos com o objetivo exclusivo de prequestionamento de normas legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A análise do acórdão embargado demonstra que os documentos e depoimentos constantes dos autos foram devidamente considerados, havendo fundamentação coerente e concatenada, com exame expresso do material probatório e justificativa quanto à responsabilização da instituição financeira.
3.2. A alegada omissão sobre os artigos mencionados não se sustenta, pois a fundamentação expôs de modo claro as razões de fato e de direito que embasaram a decisão.
3.3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, devendo apenas enfrentar aqueles que tenham relevância para a formação de sua convicção, o que foi atendido na decisão embargada.
3.4. O simples intuito de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos de declaração, na ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

i) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
ii) A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais não configura omissão quando as questões jurídicas foram implicitamente resolvidas no julgamento.

iii) O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, devendo estar presente ao menos um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º e 373, II; CC, art. 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019, DJe 24.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014502-38.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ANTONIO OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA